Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703943-37.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LARISSA MAYARA LEANDRO NOGUEIRA RECORRIDOS: VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA, EVERALDO DE SOUSA AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. CRUZAMENTO. SEMÁFORO INTERMITENTE. ARTIGO 29, III, ALÍNEA C DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ÔNUS DA PROVA, FATO CONSTITUTIVO. AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e com cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. 2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 3. O artigo 29, inc. III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece a preferência de passagem do veículo que vem pela direita, no caso de veículos transitando por fluxos que se cruzem em locais não sinalizados. 3.1. Na hipótese sob análise, a avenida em questão não define preferência de passagem, devendo ser observada a preferência disposta no art. 29, III, alínea “c”, do CTB. 3.2. Em que pese o esforço argumentativo da Autora/Apelante, não existem provas nos autos que indiquem a causa determinante da colisão, inclusive acerca de eventual preferência de passagem ou excesso de velocidade do condutor do ônibus. 4. Logo, a toda evidência, a Apelante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, em inobservância ao art. 373, inc. I, do CPC. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente aponta violação ao artigo 341 do CPC, alegando a ausência de impugnação específica pelos recorridos, em sede de contestação, acerca das alegações de fato contidas na petição inicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 341 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “as peças contestatórias rechaçam as alegações trazidas na petição inicial, inexistindo, assim, ofensa ao art. 341 do CPC” (ID Num. 52829588 - Pág. 6), assentando, ainda que “em que pese o esforço argumentativo da Autora/Apelante, não existem provas nos autos para indicar a causa determinante da colisão, inclusive acerca de eventual preferência de passagem ou excesso de velocidade do condutor do ônibus, circunstância a afastar a presunção de culpa atribuída ao motorista do ônibus coletivo” (ID Num. 52829588 - Pág. 6). De modo que, rever a decisão colegiada no aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017